Tribunal: TJDFT
Processo: 0721901-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721901-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CARTEFIX UTILIDADES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S. A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos da recuperação judicial ajuizada por Cartefix Utilidades e Materiais de Construção e Fercon Ferragens e Materiais de Construção Ltda. (n. 0714566-66.2018.8.07.0015), concedeu a recuperação judicial às sociedades empresárias requerentes, ora agravadas, “nos termos do art. 58, caput, da Lei 11.101/2005, homologando o Plano de Recuperação Judicial de ID. 21690472, acrescido do aditivo de ID. 25196204 e daquele apresentado por ocasião da própria assembleia, foi aprovado pela AGC de ID. 57475812, bem como nos termos desta sentença, especialmente no que toca à ineficácia da cláusula que prevê a desobrigação dos devedores solidários”. Nas razões recursais, noticia ter votado contra o “plano de recuperação e aditivos apresentados pela Recuperandas/Agravadas (votação realizada na AGC de 20/02/20 – ID 57475812), ressaltando em sua objeção (ID 44523143) que, além de albergar ilegalidades, o prazo alongado e a forma de pagamento apresentados mostravam-se inviáveis para a recomposição, tanto do valor principal, quanto dos custos empregados para a obtenção destes”. Diz ter sido “reconhecido como credor na classe quirografária na 1a Relação de credores na quantia R$ 56.184,04, conforme 1o Edital publicado no DJe de 30/08/2018, Edição no 165/2018”. Porém, “supreendentemente foi excluído da 2a Relação de credores elaborada pelo Administrador Judicial, conforme 2o Edital publicado no DJe de 29/08/2019, Edição no 165/2019, sendo posteriormente, reincluído, de forma definitiva, no Quadro Geral de Credores pelo valor total de R$ 51.076,40, referente aos gastos com o CARTÃO DE CRÉDITO VISA BNDES No 448543 XXX XXX 1008, tendo em vista a sentença proferida nos autos da impugnação de crédito, proc. 0721762.53.2019.8.07.0015, transitada em julgado em 10/11/2020 (ID 72818064 e ID 76868097)”. Alega que o plano possui ilegalidades que devem ser afastadas pelo Poder Judiciário, especialmente por criar “tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe”. Articula que “a cláusula 14, prevê a aplicação de correção monetária pela Taxa Referencial – TR e juros de mora de 1% ao mês. Ocorre que o índice adotado é inexpressivo, incapaz de recuperar a perda do poder econômico decorrente da inflação, sendo inferior a correção da poupança ou aos índices utilizados pelo Poder Judiciário (INPC e IPC-A)”. Sustenta não estar previsto no plano aprovado a data de início da aplicação dos encargos moratórios sobre seus créditos, devendo, pois, ser determinada a aplicação da correção monetária e dos juros de mora sobre os créditos sujeitos à RJ a partir da data do pedido da recuperação judicial, nos termos dos arts. 405 e 406, do Código Civil c/c art. 9, II, LRF, ou conforme a regra legal disposta no art. 49, § 2o, da Lei n. 11.101/2005. Noutra linha, pontua ter agido corretamente o Juízo de origem ao determinar “a ineficácia de qualquer cláusula que autorizasse a suspensão, a constrição de bens e a proibição de novas ações de cobrança de forma generalizada de maneira a beneficiar garantidores, avalistas, coobrigados, fiadores, pessoas estranhas, partes ilegítimas para obter os benefícios do procedimento recuperacional”. Entretanto, não exerceu o “controle de legalidade no tocante aos precisos efeitos da novação, previstos no item 19.2 do plano Consolidado, como sendo um desdobramento, uma consequência imediata ao reconhecimento da ineficácia da (s) cláusula(s) que estabeleciam a suspensão e proibições ao exercício do direito de cobrança de partes ilegítimas à recuperação judicial”. Alude que a sentença aprovou a cláusula 19.2 do PRJ Consolidado assim redigida: “A aprovação do Plano acarretará por força do disposto no art. 59 da Lei no. 11.101/2005 a novação das dívidas sujeitas à recuperação.” Consequentemente, teria havido aprovação generalizada das dívidas sujeitas à recuperação judicial, quando, segundo seu entendimento, a novação das dívidas sujeitas à recuperação deveria ocorrer somente em relação às recuperandas/agravadas, sem alcançar “de forma indireta ou colateral, as garantias dos credores, como avais, fiadores, coobrigados etc., para garantir a nítida efetividade dos art. 49, § 2o c/c art. 59 e da Súmula 581 do C. STJ”. Assinala estar demonstrada a existência de “cláusulas abusivas e ilegais insertas no Plano de Recuperação Judicial das Agravadas, cujo cumprimento prejudicaria toda a coletividade dos credores sujeitos ao procedimento, bem como o direito individual dos credores que votaram contra o plano e não aceitaram a forma de realinhamento do passivo e dos efeitos da novação sobre os créditos sujeitos os quais afetam os direitos dos credores de créditos sujeitos”. Aponta, ainda, que eventual implementação do plano de recuperação judicial aprovado “afeta diretamente a contabilização e o cronograma de pagamento dos créditos sujeitos”, bem como “poderá haver dissipação de seu patrimônio, pagamentos indevidos e dúvidas quanto à possibilidade se prosseguir-se com ações individuais de cobrança de créditos novados, porém com garantia de avais, coobrigados ou devedores solidários, gerando insegurança jurídica”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, “de modo a impedir a eficácia das cláusulas ora impugnadas do Plano de Recuperação Judicial, até o final julgamento deste recurso”. No mérito, pretende a anulação do plano de recuperação judicial homologado, “com determinação para que as Agravadas apresentem novo Plano que atenda aos comandos da Lei 11.101/2005; ou, iv) Alternativamente, sejam anuladas as cláusulas ou condições do Plano de Recuperação Judicial mencionadas neste recurso, as quais, evidentemente, estão eivadas de nulidade e ilegalidade, designando-se nova assembleia de credores para deliberação/aprovação das cláusulas que serão reformuladas para substituí-las, em conformidade com a Lei e jurisprudência aduzidas”. Preparo ao ID 27124633. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, questiona o agravante a cláusula 14 do plano de recuperação judicial, assim redigida (ID I57525447, p. 46 – autos de origem) 14. PAGAMENTO AOS CREDORES – QUIROGRAFÁRIOS e PEQUENAS EMPRESAS Apresentamos, a seguir, esclarecimentos quanto à proposta técnica e quanto à forma de pagamento aos credores sem garantia real, isto é, credores quirografários. A previsão de liquidação dos credores inseridos nesta classe é de 36 (trinta e seis) meses. Apresenta-se, a seguir, a proposta de pagamento para a classe: a) Os valores serão corrigidos a taxa de TR + 1% (um por cento) ao mês; b) Pagamentos serão mensalmente, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após a homologação do plano em juízo. c) O credor deverá informar a conta corrente para receber os valores em até 30 (trinta) dias antes da data do pagamento previsto acima. d) A Previsão de liquidação dessa classe, considerando as premissas utilizadas é de 36 (trinta e seis) meses. Diz ser inexpressivo o índice adotado e não haver previsão específica da data de início da aplicação dos encargos moratórios sobre os créditos, devendo, pois, ser determinada a aplicação da correção monetária e dos juros de mora sobre os créditos sujeitos à RJ a partir da data do pedido da recuperação judicial, nos termos dos arts. 405 e 406, do Código Civil c/c art. 9, II, LRF, ou conforme a regra legal disposta no art. 49, § 2o, da Lei n. 11.101/2005. No ponto, mister ressaltar ser incontroversa a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores. Inclusive, isso está demonstrado na Ata da Assembleia Geral de Credores em 2a Convocação ao ID 57475812 dos autos de origem. E nessa medida, questionando-se aspectos econômicos do plano, em linha de princípio, deve prevalecer e entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie”. (AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018) Complementando, o eminente Des. James Eduardo Oliveira, no julgamento do AGI n. 0711015-60.2017.8.07.0000, consignou que, “inexistindo diretiva legal quanto à incidência ou ao índice de correção monetária dos créditos sujeitos à recuperação judicial, bem como quanto à limitação temporal para o pagamento dos créditos trabalhistas, é válido e eficaz o plano devidamente aprovado pela assembleia de credores”. (Acórdão 1111683, 07110156020178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 31/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também, impugna o agravante a cláusula 19.2, que possui a seguinte redação (ID 57525447, p. 49 – autos de origem: 19.2. NOVAÇÃO DA DÍVIDA A aprovação do Plano acarretará por força do disposto no art. 59 da Lei no. 11.101/2005 a novação das dívidas sujeitas à recuperação. Questiona, pois, que a sentença não exerceu o “controle de legalidade no tocante aos precisos efeitos da novação”. Porém, como visto, a cláusula objetada faz justamente remissão ao art. 59 da Lei n. 11.101/05[1] e, por conseguinte, não se vislumbra, de plano, ilegalidade a ser tutelada pelo Poder Judiciário. Em princípio, afigura-se um contrassenso revisar uma cláusula do plano de recuperação judicial, no exercício do controle de legalidade, que manifestamente determina a observância de norma legal aplicável à espécie. Também, não se vislumbra que eventual execução do plano de recuperação judicial em epígrafe possa deflagrar dissipação do patrimônio das recuperadas, notadamente porque, conforme argumentado pelo próprio agravante, a correção dos débitos adotou “índice inexpressivo”, além do que o pagamento está previsto em 36 (trinta e seis) parcelas. Por esses motivos, não se observa, ao menos por ora, violação à lei no plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo de origem, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, não se constata os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se o administrador judicial, Sr. Francisco Ribeiro Filho, para prestar de informações sobre o objeto do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 22, II, "a", da Lei n. 11.101/05. Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. § 1o A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. § 2o Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público. § 3o Da decisão que conceder a recuperação judicial serão intimadas eletronicamente as Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.